Tribunal: STF
Processo: HC 53322
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA PRONUNCIA PORQUE NÃO
EXPLICITADA NA DENUNCIA NEM PROVADA A QUALIFICADORA DA SURPRESA.
IMPROCEDENCIA. INADMISSIBILIDADE DE APROFUNDADO EXAME DE PROVAS EM
HABEAS CORPUS. JUÍZO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE
PERMITIRA, NO LIBELO, "O PERFEITO DELINEAMENTO DA PRETENSAO
PUNITIVA", SEM PREJUIZO PARA A DEFESA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDA.